Tribunal: TJES
Processo: 5000672-69.2021.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000672-69.2021.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MATEUS DE OLIVEIRA BARROS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. ILEGITIMIDADE DO AVALISTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por MATEUS DE OLIVEIRA BARROS contra sentença proferida nos autos de embargos à execução ajuizados em face do BANCO DO BRASIL S/A, na qual se julgou improcedente o pedido de alongamento de dívida rural, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) reconhecer a concessão tácita do benefício da gratuidade de justiça formulado na origem; (ii) verificar o preenchimento dos requisitos legais e regulamentares necessários à concessão do referido alongamento; (iii) definir se é cabível a reabertura da instrução processual para produção de provas com o objetivo de demonstrar os prejuízos decorrentes de evento climático e a tentativa de renegociação administrativa do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de manifestação expressa sobre o pedido de justiça gratuita formulado na origem, aliada à tramitação do feito sem recolhimento de custas, configura deferimento tácito do benefício, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. Inexistindo elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência, deve ser mantida a gratuidade concedida implicitamente.

5. Nos termos do art. 36 da Lei nº 13.606/2018 e da Resolução nº 4.660/2018 do Banco Central, o alongamento da dívida rural depende do preenchimento de requisitos legais e regulamentares, notadamente a demonstração do prejuízo decorrente de evento climático e o requerimento administrativo prévio, formulado antes do vencimento da obrigação.

6. A ausência de prova do protocolo de pedido de alongamento junto à instituição financeira, dentro do prazo legal, afasta o direito subjetivo à prorrogação do débito, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

7. A alegação genérica de estiagem ou seca, ainda que reconhecida por decreto estadual, não é suficiente para autorizar o alongamento da dívida, sendo exigível a apresentação de laudo técnico individual ou coletivo que demonstre efetivamente o prejuízo causado, nos termos do art. 4º da Resolução nº 4.660/2018 do BACEN.

8. A reabertura da instrução processual revela-se incabível, uma vez que a ausência do requerimento administrativo, condição legal essencial para o reconhecimento do direito ao alongamento, por si só, inviabiliza o acolhimento da pretensão, tornando irrelevante a produção de outras provas.

9. O avalista sequer possui legitimidade ativa para requerer o alongamento da dívida contratada por terceiro, pois não integra a relação jurídica original como parte devedora, nem possui poderes para alterar unilateralmente o contrato firmado entre o mutuário e a instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. O deferimento tácito da gratuidade de justiça se configura quando o pedido formulado na origem não é apreciado expressamente e o processo tramita sem exigência de custas.

2. O alongamento de dívida rural constitui direito do devedor, condicionado ao preenchimento dos requisitos legais, especialmente a formulação de requerimento administrativo antes do vencimento da obrigação.

3. É incabível a reabertura da instrução processual quando ausente o prévio requerimento administrativo, requisito legal indispensável à análise do pedido de prorrogação de dívida rural.

4. O avalista sequer possui legitimidade ativa para pleitear o alongamento da dívida contratada por terceiro, por não integrar a relação jurídica principal como devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º; Lei nº 13.606/2018, art. 36; Resolução BACEN nº 4.660/2018, arts. 1º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 03.02.2016, DJe 17.03.2016;
TJES, Apelação nº 0000019-74.2020.8.08.0044, Rel. Des. Subst. Sérgio Ricardo de Souza, j. 22.09.2022;
TJES, Apelação nº 0002733-75.2018.8.08.0044, Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 09.11.2021;
TJES, Agravo de Instrumento nº 5006127-30.2024.8.08.0000, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 23.07.2024;
TJES, AI nº 0000810-37.2019.8.08.0025, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 01.06.2021;
TJES, AI nº 0002303-89.2019.8.08.0044, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 26.01.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MATEUS DE OLIVEIRA BARROS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Pancas/ES, que, em sede de embargos à execução opostos em face do
BANCO DO BRASIL S/A,
julgou improcedente a pretensão autoral, condenando o embargante ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que: (i) a sentença deixou de apreciar pedido de concessão de gratuidade de justiça, requerendo, desde logo, o seu deferimento em sede recursal; (ii) o juízo a quo desconsiderou a documentação anexada aos autos e incorreu em erro de valoração probatória, ao afastar o direito subjetivo ao alongamento da dívida fundado na crise hídrica que assolou a região, notória e publicamente reconhecida por portarias e decretos oficiais; (iii) por figurar como avalista da operação, não dispunha de legitimidade para requerer administrativamente a repactuação do débito no prazo originalmente estabelecido, tendo apenas oportunidade de o fazer na presente demanda; (iv) o artigo 36 da Lei nº 13.606/2018, bem como a Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, reconhecem o direito ao alongamento da dívida como medida obrigatória, desde que preenchidos os requisitos legais; (v) na hipótese de não reconhecimento direto do direito postulado, requer-se subsidiariamente a reabertura da instrução processual para produção de prova apta a comprovar a ocorrência dos eventos alegados e a tentativa frustrada de renegociação administrativa.

Em contrarrazões, o apelado defende, em suma, que: (i) não há nos autos prova da ocorrência de estiagem ou de evento climático extraordinário que tenha inviabilizado o cumprimento da obrigação contratada; (ii) não se verificou nos autos qualquer demonstração de tentativa efetiva de repactuação do débito em sede administrativa antes do vencimento da obrigação, tampouco a apresentação de requerimento formal com cronograma de pagamento e justificativas plausíveis, como exige o Manual de Crédito Rural; (iii) o pedido de alongamento revela-se intempestivo e formulado em sede processual inadequada, razão pela qual a sentença deve ser integralmente mantida.

Primeiramente, pontua-se que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do agravo regimental nos embargos de divergência em agravo em recurso especial nº 440971/RS, já definiu que a
“ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo”
(AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 3/2/2016, DJe de 17/3/2016).

No caso, o apelante formulou o pedido de gratuidade na origem, o que não foi objeto de expressa manifestação pelo juízo a quo, embora a demanda tenha tramitado sem o prévio pagamento das custas processuais.

Embora haja a possibilidade de revogação de ofício do benefício nesta instância recursal, mormente após oportunizado à parte comprovar a hipossuficiência, não identifico, no caso, elementos capazes de infirmar a declaração apresentada na origem.

Veja-se que a impugnação ao benefício sequer foi reiterada em sede de contrarrazões recursais, sendo que na origem o apelado também não trouxe nenhum elemento capaz de infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada.

Assim, mantenho o benefício deferido implicitamente ao apelante, o qual gera a dispensa do preparo e a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais, nos moldes do art. 98, §3º, do CPC.

Quanto ao objeto do recurso, prevê a súmula nº 298 do Superior Tribunal de Justiça que: “
O
alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
”.

Ocorre que a renegociação da dívida rural somente passa a ser vinculante para a instituição financeira caso todos os requisitos legais e regulamentares forem preenchidos pelo mutuário interessado, que também deve comprovar que efetuou requerimento administrativo junto ao agente financeiro antes do vencimento da dívida.

A falta de comprovação de prévio requerimento administrativo rechaça a pretensão do apelante. Nessa linha de entendimento:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO DENTRO DO PRAZO LEGAL. NECESSIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. Não há que se falar em nulidade da decisão judicial que apresenta os motivos do convencimento e aprecia as questões trazidas ao Judiciário, mesmo que concisamente. Precedentes do STJ.
2. Muito embora o alongamento da dívida rural expresso na Lei nº 13.606/18, regulamentada pela Resolução 4.660/18 do Banco Central, constitua direito do devedor, a prorrogação depende do preenchimento dos requisitos legais, dentre os quais se destaca o prévio requerimento administrativo direcionado à instituição financeira concedente do crédito dentro do prazo para adesão.
Precedentes do TJES e do STJ. (TJES, Classe: Apelação 0000019-74.2020.8.08.0044; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador Substituto SÉRGIO RICARDO DE SOUZA; Sessão de Julgamento: 22/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Súmula nº 298 do STJ preleciona que: O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da Lei. 2. Para que seja concedido o alongamento (prorrogação) da dívida oriunda de crédito rural, é necessária a comprovação da impossibilidade de pagamento causada por uma das hipóteses previstas no Manual de Crédito Rural, preenchimento dos requisitos do Art. 36 da Lei nº 13.606/18, regulamentado pela Resolução BACEN nº 4.660/2018 e ainda o prévio requerimento administrativo junto ao agente financeiro antes do vencimento da dívida.
3. Não obstante o Estado do Espírito Santo ter declarado, por meio do Decreto nº 619-S/2016, estado de emergência em todo seu território, em razão do período de estiagem nos anos de 2015 e 2016, o prévio requerimento administrativo para alongamento da dívida não foi comprovado pelo pelos recorridos e por isso, não fazem jus à benesse, pois sua demonstração, como dito, é fator que a jurisprudência reconhece como fundamental para o reconhecimento do direito subjetivo de renegociação.
4. Sobre a comissão de permanência, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que sua cobrança é legal em caso de inadimplência, mas não pode ser cumulada com outros encargos remuneratórios ou moratórios (multa e juros moratórios). 5. Nos contratos entabulados entre as partes (fls. 76/81 e 82/85), há previsão de cobrança de comissão de permanência, juros remuneratórios e moratórios, correção monetária e multa e por isso, escorreito o capítulo da r. Sentença que declarou nula a cláusula contratual que previu a cobrança de tal encargo. 6. Redistribuição dos ônus sucumbenciais, condenando as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, repartidos na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada, mantendo o percentual de 10% (dez por cento) fixado na r. Sentença, conforme disposto no Art. 86 do CPC. Contudo, deve ser suspensa sua exigibilidade em relação aos recorridos, tendo em vista o deferimento tácito da gratuidade da justiça em favor destes. 7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. (TJES; Classe: Apelação 0002733-75.2018.8.08.0044; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO; Sessão de Julgamento: 09/11/2021; Publicação no Diário: 22/11/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA NÃO EVIDENCIADOS DE FORMA CONCOMITANTE. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. PREJUDICADOS OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. A Súmula nº 298, do e. STJ, prescreve que “O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”.
2. Entretanto, apesar de ser um direito do devedor, tal preceito não autoriza a providência de forma automática, pois, para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural, é necessário comprovar o preenchimento dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.883/2020, do Banco Central do Brasil – BACEN. 3. No caso dos autos, pelo menos uma das condições para o alongamento das dívidas decorrentes das cédulas de crédito rural em apreço, qual seja, requerimento administrativo prévio ao vencimento da obrigação, ao que tudo indica não está evidenciada, o que fragiliza a identificação da plausibilidade jurídica da pretensão autoral, se a qual não há como deferir a medida vislumbrada pelo agravante.
4. A integridade da decisão interlocutória deve ser preservada, notadamente porque possui índole eminentemente provisória e não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial. 5. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5006127-30.2024.8.08.0000; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES; Sessão de Julgamento: 23/07/2024)

Anota-se que, no caso concreto, a dívida venceu antecipadamente em 10/11/2019, quando já vigente a Lei nº 13.606/2018, cujo prazo de formalização da renegociação previsto no art. 36, inciso VI, da referida lei, e no art. 1º, inciso IV, da Resolução nº 4.660, de 17 de maio de 2018, do Banco Central do Brasil, não foi observado.

Ademais, não basta a alegação genérica de que tenha sido afetado por fatores climáticos, pois é exigida a apresentação de laudo técnico, ainda que grupal ou coletivo, para a demonstração de prejuízo, “
no caso de operações contratadas por miniprodutores rurais e por pequenos produtores rurais, inclusive aquelas contratadas por produtores amparados pela Lei nº 11.326
” (art. 4º da Resolução nº 4.660/18 do BACEN).

O próprio art. 36, §2º, da Lei nº 13.606/18 (art. 3º da Resolução nº 4.660/18 do BACEN) permite o alongamento de dívida rural se demonstrado o prejuízo, salvo no caso de município em que foi decretado estado de emergência ou de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal, após, a contratação da operação e até 18/04/2018, o que não se amolda ao caso concreto (em que também não demonstrado tal reconhecimento em relação ao Município de Pancas/ES, nada obstante a situação de emergência decretada a nível estadual – Decreto nº 619-S, de 06/05/2016).

A falta de demonstração de prejuízo em razão de eventos climáticos imprevisíveis também impede o alongamento da dívida em enfoque. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. OCORRÊNCIA DE SECA. SITUAÇÃO QUE INTEGRA O RISCO DO NEGÓCIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PREVISTOS EM LEI OU NORMA DO BANCO CENTRAL PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que em contratos agrícolas as intempéries climáticas compõem o próprio risco do negócio, de modo que não podem ser considerados como fatores imprevisíveis ou extraordinários.
2 – Sem a demonstração do preenchimento dos requisitos previstos nas normas do Banco Central para alongamento da dívida, não há fundamento jurídico suficiente a amparar o pedido de reforma da sentença. 3 – Recurso desprovido, com a fixação de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 054160002926, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/11/2019, Data da Publicação no Diário: 04/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRORROGAÇÃO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. JUROS MORATÓRIOS. GARANTIAS PIGNORATÍCIAS. EXCESSO. NÃO OBSERVÂNCIA. Não há que se falar em incompetência do juízo nos casos em que a ação executiva é proposta no foro de domicílio do executado, nos termos do art. 781, do CPC. A relação jurídica existente entre as partes não se afigura como de consumo, porquanto se trata de crédito mercantil concedido a produtor rural, de modo a propiciar o fomento de atividade agrícola e pecuária. Conquanto a legislação de regência e a Súmula nº 298 do c. STJ estabeleçam ser direito do devedor obter o alongamento da dívida originada de crédito rural, é cediço que os requisitos contidos nas normas do Banco Central do Brasil devem ser preenchidos para a obtenção do benefício
. No particular, não restou demonstrado o efetivo prejuízo das atividades agrícolas e de pecuária em decorrência de alterações climáticas.
No que concerne aos juros remuneratórios, estes serão limitados a 12% (doze por cento) ao ano, enquanto não houver fixação da taxa por parte do Conselho Monetário Nacional. De outro vértice, cabível a capitalização mensal de juros nas cédulas de crédito rural, se previamente pactuadas (Súmula nº 93, c. STJ). Ademais, as garantias contratadas para assegurar o crédito obtido, desde que livremente pactuadas, não ensejam qualquer ilegalidade. (TJDF; Proc 07106.21-56.2018.8.07.0020; Ac. 117.5882; Segunda Turma Cível; Relª Desª Carmelita Brasil; Julg. 05/06/2019; DJDFTE 11/06/2019)

Por fim, não há que se falar em reabertura da instrução processual, pois o
“prévio requerimento administrativo à instituição financeira pedindo o alongamento da dívida, antes do vencimento da obrigação, é requisito indispensável para o seu deferimento em ação judicial, cuja ausência é causa suficiente para a improcedência do pedido inicial.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50038589320218130352, Relator.: Des .(a) João Cancio, Data de Julgamento: 08/10/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2024).

Destaca-se que o embargante/apelante figura como avalista da cédula de crédito rural pignoratícia, sendo que cabia ao produtor rural (mutuário/devedor avalizado) formular o pedido de renegociação.

A propósito, assim como o avalista “não detém legitimidade para requerer a satisfação da obrigação” (TJDFT, Acórdão 1037941, 20170510002750APC, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/8/2017, publicado no DJE: 15/8/2017. Pág.: 441/468), também não é parte legítima para pleitear o alongamento da dívida do avalizado.

Sobre o tema, já se manifestou a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO RURAL. RENEGOCIAÇÃO. AVALISTA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PRELIMINAR EX OFFICIO ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO. 1. No caso, se extrai dos autos
o agravante não figura como contratante na Cédula de Crédito Rural cuja renegociação/alongamento pleiteia, ostentando a posição de mero avalista.
2. Nesta condição,
o agravante não detém legitimidade para demandar em juízo pretendendo a renegociação/alongamento da Cédula de Crédito Rural, porquanto, como já dito, não compõe a relação contratual, nem possui anuência da contratante para alterar a forma e o prazo de pagamento contratualmente previsto.
3. Não se olvida, contudo, que o agravante, na condição de avalista e coobrigado pelo pagamento da dívida, possua interesse na repactuação do débito, o que não se confunde com a legitimidade para postular em nome próprio direito pertinente tão somente ao contratante. 4. Preliminar Ex Officio de Ilegitimidade Ativa Ad Causam acolhida. Extinção do processo originário. (TJES; AI 0000810-37.2019.8.08.0025; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 01/06/2021; DJES 14/06/2021)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA. CONTRATO DE CÉDITO RURAL. AVALISTA. ILEGITIMIDADE ATIVA. EFEITO TRASNLATIVO. RECURSO PROVIDO. 1. Em que pese a existência de interesse decorrente de sua responsabilidade solidária pelo adimplemento da obrigação decorrente de contrato de crédito rural,
o avalista não possui legitimidade para ajuizar ação judicial com a pretensão de alteração/alongamento da forma de pagamento da respectiva dívida sem a participação/anuência do devedor principal.
(TJES; AI 0002303-89.2019.8.08.0044; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 26/01/2021; DJES 03/02/2021)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão de se tratar de parte beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por se tratar de parte beneficiária da gratuidade da justiça.